Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-22.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0704112-22.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO CAUA SOUSA CORTES RECORRIDO: TIM S/A DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido formulado no ID 79578278, pois a gratuidade de justiça já foi indeferida pela inércia da parte recorrente que, ademais, não demonstra a alegada hipossuficiência com os documentos de ID's 79578281 a 79578279, que são meros extratos de utilização dos serviços vinculados à conta bancária e não expressam a efetiva movimentação do correntista. Cumpra-se a determinação anterior, recolhendo-se o preparo integral, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital